Tribunal: TJPA
Processo: 0810391-30.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810391-30.2019.8.14.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: RAWDENIR DOS SANTOS PILAR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO A SERVIDOR TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. SENTENÇA NA ORIGEM JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO. SENTENÇA NÃO SUJEITA A REMESSA NECESSÁRIA. ARTIGO 496, §3° DO CPC. PREJUDICIAL DE SUSPENSÃO DO FEITO. ADI N° 5090.

DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. PREJUDICIAL REJEITADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO DETERMINADO. INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. CONTRATO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO DE PAGAMENTO DE FGTS. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 37, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE 596.478/RR
E RE 705.140/RS. AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DE VALORES DE FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO APELADO DE CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FICANDO SUSPENSA A EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO
E PROVIDO.

À UNANIMIDADE.

1. Prejudicial de Sobrestamento/Suspensão Rejeitada. A matéria controvertida que será julgada pelo Supremo Tribunal Federal diz respeito a correção monetária, entretanto, se revela desnecessário o sobrestamento do feito, tendo em vista que, no caso,
o FGTS não é devido em razão da rescisão de contrato público de trabalho temporário válido. A regra descrita no art. 19-A, da lei nº 8036/90, assim como os precedentes judiciais Rext. nº 596478-7/RR e RE nº 895070/ MS, não se aplicam à espécie, porque dizem respeito a contratos nulos.

2. Mérito. O inciso IX do art. 37 da Constituição Federal admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público
, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

3. No âmbito do Município de Parauapebas, as Leis Municipais nº 4.249/02 e 4.280/04 autorizam a contratação temporária de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal.

4. No caso concreto, o apelado foi admitido no serviço público, através de contratação temporária, exercendo a função de Vigia junto ao Município de Parauapebas pelo período de outubro de 2015 a outubro de 2016, ou seja, em prazo não superior a 12 (doze) meses.

5. Inaplicabilidade dos entendimentos firmados nos julgamentos paradigmas nos RE 596478 (Tema 191), RE 705140 (Tema 308) e RE 709.212 (Tema 608) e do disposto no art. 19-A, da lei nº 8036/90, que tratam sobre o direito do trabalhador à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em casos de contrato temporário declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

6. No caso, trata-se de hipótese de contratação válida, atendendo a necessidade temporária de excepcional interesse público, com tempo vigência e respectiva prorrogação dentro dos limites legais estabelecidos pela Leis Municipais nº 4.249/02 e 4.280/04, obedecendo os requisitos exigidos no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratações precárias.

7. Reconhecimento da improcedência da Ação. Inversão do ônus de sucumbência. Condenação do Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00. Exigibilidade suspensa, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

8. Sentença reformada para afastar a condenação do município ao pagamento de valores à título de FGTS.

9.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO
E PROVIDO.

À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Apelação Cível nº 0810391-30.2019.814.0040, da Comarca de Parauapebas.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM

CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a Sentença,
nos termos do Voto da Desa. Relatora.

Belém (Pa), 26 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
,
em face da Sentença prolatada pelo Douto Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Tucuruí, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
(processo n° 0810391-30.2019.814.0040), ajuizada por
RAWDENIR DOS SANTOS PILAR
, julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do contrato administrativo e condenando o município requerido a pagar ao autor os últimos 05 anos à título de FGTS, contado do ajuizamento da ação.

Pela
petição inicial
(id 3677143), o autor Rawdenir dos Santos Pilar ajuizou Ação de Cobrança contra o Município de Parauapebas, relatando que foi contratado pelo ente municipal para prestar serviços na função de vigia, no período de outubro de 2015 a outubro de 2016. Sustenta que a contratação é nula por não ter sido precedida de concurso público, razão pela qual faz jus ao pagamento relativo aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, referente ao período trabalhado. O autor anexou planilha de cálculos e documentos (id 3677148).

O
Município de Parauapebas
apresentou
Contestação
, argumentando que o autor/recorrido foi contratado por prazo determinado e que a ausência de prévia aprovação em concurso público não enseja como efeito automático, a nulidade contratual, alegando amparo constitucional e infraconstitucional, pelo que defende a legalidade do contrato temporário, bem como aduz a improcedência do pedido de pagamento de valores de FGTS, requerendo a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC (id 3677154).

O Juízo
a quo
prolatou
Sentença
, julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do contrato administrativo e condenando o município requerido a pagar ao autor os últimos 05 anos à título de FGTS, contado do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação, fixando, ainda, a correção monetária e os juros de mora, e a condenação do município ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (id 3677164).

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(id 3677167). Em suas
razões recursais
, o Município apelante, após apresentar breve exposição dos fatos, defende a reforma da sentença, alegando, em síntese, a preliminar de suspensão do processo, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal na ADI n° 5090/DF que discute a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS.

No mérito, argumenta a ausência de previsão legal da verba pleiteada em face do regime estatutário que regeu a relação entre o recorrido e o município.

Sustenta a higidez jurídica do contrato administrativo firmado, defendendo a impossibilidade de anulabilidade, considerando a exceção a regra do concurso público, prevista no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal e com respaldo nas Leis Municipais n° 4.249/02 e 4.280/04.

Destaca a inaplicabilidade do artigo 19-A da Lei n° 8.036/90, assim como, argumenta que na atualização monetária dos valores relativos ao FGTS deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR) e os juros moratórios de 0,5% ao mês.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso de apelação para reformar a Sentença, reconhecendo a validade do contrato administrativo e, em consequência, julgar improcedente o pedido de pagamento de FGTS (id 3677167).

O apelado
Rawdenir dos Santos Pilar
apresentou
contrarrazões
à apelação, requerendo seja negado provimento ao recurso, mantendo-se os termos da Sentença de primeiro grau, majorando-se a condenação em honorários (id 3677171).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em ato contínuo, proferi
decisão
, recebendo o recurso de apelação no duplo efeito (id 3742838).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou manifestação, se eximindo de emitir
parecer,
alegando que a demanda não envolve matéria ou interessado que justifique a intervenção ministerial (id 4074990).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação, pelo que passo a apreciá-lo.

Primeiramente, destaco que a Sentença impugnada, não está sujeita a Remessa Necessária, observando o limite da condenação para os municípios, conforme previsão no artigo 496, §3°, inciso III do CPC.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, examino a prejudicial suscitada.

- Da Prejudicial de Suspensão/Sobrestamento. ADI n° 5090/DF. Prejudicial Rejeitada:

O Município apelante arguiu a prejudicial de
suspensão
/sobrestamento
do processo, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal na ADI n° 5090/DF que discute a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS.

Sobre a questão, de fato, o STF na ADI nº 5.090/DF
determinou a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção dos depósitos vinculados do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR).

Entretanto, a discussão referente à correção monetária possui caráter acessório em relação ao pedido principal, relacionado a pretensão do autor/apelado de reconhecimento do direito à percepção do FGTS no período de 12 (doze) meses que prestou serviços junto ao Município apelante.

Neste ponto, registro que, a hipótese dos autos, comtempla contrato temporário por prazo determinado, logo a contratação é valida, não ensejando direito à percepção de FGTS pelo servidor contratado, questão que será devidamente analisada por ocasião do mérito.

Assim, denota-se desnecessária a suspensão ou sobrestamento do presente feito referente à correção monetária, inclusive porque em situação análoga a dos autos, o colegiado da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 16/10/2018, deliberou que nesses casos envolvendo consectários legais em Ação de Cobrança de FGTS, deveria ser aplicado o Tema 810 do STF para os juros moratórios, com a ressalva de que havendo modulação do referido Tema pelo Supremo, os parâmetros deveriam ser observados em liquidação.

Assim,
rejeito a prejudicial suscitada
.

- MÉRITO:

- Da Ausência de Nulidade da Contratação Temporária. Contrato Válido:

No caso vertente, o cerne recursal consiste na alegação do Município apelante de reforma da Sentença, argumentando a impossibilidade de condenação ao pagamento de FGTS em favor do servidor contratado na função de vigia, com fundamento na ausência de nulidade da contratação realizada por prazo determinado, no
período de outubro de 2015 a outubro de 2016
, com amparo no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal e nas Leis Municipais n° 4.249/02 e n° 4.280/04.

Conforme relatado, a Sentença guerreada julgou procedente a demanda, declarando a nulidade do contrato, condenando o município requerido ao pagamento dos valores de FGTS correspondente ao período da contratação, com observância ao prazo prescricional quinquenal.

Nesse contexto, verifico assistir razão ao município recorrente, devendo ser reformada a decisão de primeiro grau, tendo em vista que
contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com
repercussão geral,
no sentido de
reconhecer ao contratado apenas os direitos aos depósitos do FGTS e de saldo de salário
quando o contrato for declarado nulo, sem a observância do disposto no artigo 37, incisos II e IX da Constituição Federal.

Sobre o tema, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nºs 596.478/RR e 705.140/RS, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública
declarado nulo

em função de inobservância da regra do art. 37, §2º da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público.

Nesse sentido, cito a ementa dos julgamentos
pelo C. STF nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140
, a seguir transcritas:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)”

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)”

Assim, conforme a orientação firmada pela Suprema Corte, restou assegurado às pessoas contratadas pela Administração Pública, sem concurso público,
apenas o direito ao depósito/levantamento do FGTS,
previsto no Art. 19-A da Lei 8.036/90,
e ao saldo de salário
, considerando, para tanto,
a nulidade do contrato por violação das hipóteses contidas
no art. 37, §2º da CF/88, a exemplo do que já fora antes deliberado nos precedentes do STF: AG. REG. no RE 830.962/MG; AG. REG. no RE com AG. 736.523/MS; AG. REG. no RE 863.125/MG; ARE 867.655/MS e RE 863125/MG.

Entretanto, na hipótese dos autos, constata-se
que o apelado Rawdenir dos Santos Pilar foi contratado pelo Município de Parauapebas, para exercer o cargo de Vigia, conforme cópia do
Contrato Administrativo por Tempo Determinado e aditamento
(vide Id 3677155), sendo admitido
a partir de outubro de 2015, permanecendo na função até outubro de 2016
, logo, de acordo com o contrato firmado, o servidor desempenhou a função em prazo não superior a
12 (doze) meses,
ocorrendo um único aditamento do contrato.

Nesse contexto, observa-se que a contratação temporária é válida, por existir previsão legal para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme o disposto no artigo 37, IX da Constituição Federal e nas Leis Municipais de Parauapebas (Leis n° 4.249/02 e 4.280/04) para a contratação temporária, desta forma, o apelado não faz jus à percepção de valores à título de FGTS, uma vez que não se aplica ao caso em tela o entendimento do
Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do Recurso Extraordinário 596.478, sob a sistemática de repercussão geral e com efeitos vinculantes.

Portanto, observa-se que a CF/88 em seu art. 37, inciso IX, estabeleceu a contratação temporária, entre as exceções à regra da contratação de pessoal pela Administração Pública, pela via necessária do concurso público.

Assim, diante da ausência de prorrogações sucessivas do contrato por tempo indeterminado, tem-se que a hipótese dos autos contempla
contrato temporário válido
, considerando que a sua vigência foi dentro do limite legal, de um ano
, consoante as leis municipais, razão pela qual a sentença deve ser reformada para afastar a condenação imposta ao recorrente de pagamento de valores de FGTS em favor do recorrido, no período trabalhado.

Nessa linha de entendimento, cito os precedentes desta Corte de Justiça que corroboram o meu entendimento:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. ACOLHIDA. CONTRATAÇÃO REGULAR. LEI MUNICIPAL Nº 2.980/97. ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITOS ATENDIDOS. INAPLICABILIDADE DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO RE 596478 (TEMA 191), RE 705140 (TEMA 308), RE 709.212 (TEMA 608) E DO DISPOSTO NO ART. 19-A, DA LEI Nº 8036/90. RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA APELAÇÃO.

1. Apelação Cível. Arguição de legalidade da contratação temporária e ausência de Direito à percepção do FGTS. O inciso IX do art. 37 da Constituição Federal admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público
, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

2. No âmbito do Município de Parauapebas, a Lei nº 2.980/97 autoriza a contratação temporária de pessoal por tempo determinado (prazo máximo de 24 meses) para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal.

3. No caso concreto, o apelado foi admitido no serviço público, através de contratação temporária, exercendo a função de Vigia junto ao Município de Parauapebas pelo período de abril de 2017 a março de 2018, ou seja, prazo inferior a 24 meses.

4. Inaplicabilidade dos entendimentos firmados nos julgamentos paradigmas nos RE 596478 (Tema 191), RE 705140 (Tema 308) e RE 709.212 (Tema 608) e do disposto no art. 19-A, da lei nº 8036/90, que tratam sobre o direito do trabalhador à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em casos de contrato temporário declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

5. Contratação válida, atendendo a necessidade temporária de excepcional interesse público, com tempo vigência e respectiva prorrogação dentro dos limites legais estabelecidos pela Lei Municipal nº Lei nº 2.980/97, obedecendo os requisitos exigidos no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratações precárias.

6. Reconhecimento da improcedência da Ação. Inversão do ônus de sucumbência. Condenação do Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00. Exigibilidade suspensa.

7.
Apelação conhecida e provida, para julgar improcedente a Ação de Cobrança, afastando a nulidade da contratação temporária do apelado, bem como, a condenação do apelante ao pagamento dos valores referentes ao FGTS
. E, em razão da inversão do ônus de sucumbência, condenar o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

8. Remessa necessária conhecida de ofício ante a iliquidez da sentença. Sentença reformada em sede de Remessa pelos mesmos fundamentos utilizados no julgamento da Apelação.
(4049649, 4049649,
Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA,
Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-16, Publicado em 2020-12-05)”

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AFASTADA. SENTENÇA EXTRA PETITA - ACOLHIDA.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR. DURAÇÃO LEGAL.
1/3 DE FÉRIAS, 13º PROPORCIONAIS E SALDO DE SALÁRIO. DEVIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUZIDOS.

1- O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido exordial, condenando o ora apelante ao pagamento das verbas atinentes aos depósitos do FGTS, 1/3 de férias, 13º salário proporcionais e saldo de salário; condenou, ainda, o réu/apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação;

2- Em 19.04.2006, o plenário do STF referendou a liminar deferida, em 05.04.2006, na ADI nº 3.395, com efeito ex tunc, para suspender qualquer interpretação dada ao art. 114, inc. I, da CF, decidindo que, a Justiça do Trabalho não é competente para julgar ações que envolvessem direitos dos servidores públicos estatutários;

3- Padece de vício extra petita a sentença que acolhe pedido de pagamento de FGTS não formulado na exordial, devendo ser desconstituída no quanto assim decidir;

4- As verbas relativas a 1/3 de férias, 13º salário proporcionais e saldo de salário são devidas na rescisão do contrato temporário válido, eis que advindas das garantias

constitucionais, asseguradas no art. 7º, da CF/88 a qualquer trabalhador.
Não incide, na espécie, o precedente do Tema 308-STF, por referir-se a contratos nulos
;

5- O art. 927, do CPC/15 (aplicável à matéria porque alberga direito meramente processual) dispõe que devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados. Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 905 do STJ, que definiu os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 6- Dou parcial provimento recursal, e ainda, considerando a equidade e proporcionalidade, impostas pelo legislador ao manejo da matéria, nos §§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73, tenho que a redução dos honorários para o quantum de R$ 500,00 (quinhentos reais), melhor se alinham ao caso em exame;

7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(2019.01670659-23, 203.939,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-05-22)”.

Por fim, em razão do reconhecimento da improcedência da ação, deve ser aplicada
a inversão do ônus de sucumbência, razão pela qual condeno o autor, ora apelado, ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos Procuradores do Município no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), restando suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (vide id 3677148).

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO,
rejeitando a preliminar de sobrestamento do feito

e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a Sentença
, afastando a condenação do ente municipal ao pagamento de FGTS e invertendo o ônus da sucumbência, ficando suspensa a sua exigibilidade no prazo legal, tudo nos limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), 26 de abril de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2021